Tribunal: TJDFT
Processo: 0002807-92.2017.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Havendo fundamentação idônea, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum de pena, diante de várias circunstâncias judiciais valoradas negativamente em ambos os delitos praticados, a despeito de se tratar de réu primário e pena abaixo de 4 (quatro) anos.
2. Apelação conhecida e desprovida.